Tribunal: TJDFT
Processo: 0728808-61.2021.8.07.0003
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-09-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. PARTILHA DE BENS. VEÍCULO AUTOMOTOR. PROPRIEDADE. FATO INCONTROVERSO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. CARÁTER NÃO PROTELATÓRIO. MULTA. AFASTAMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1 – Partilha. Propriedade de veículo automotor. Comprovação. Os fatos incontroversos dispensam provas (art. 374, inciso II do CPC). Autor e ré estão de acordo com a inclusão do veículo Citroën C3 no rol de bens a serem partilhados. A ausência de documento de registro atualizado junto ao Departamento de Trânsito não constitui obstáculo ao reconhecimento da propriedade comum e da partilha subsequente, conforme definido no acordo.
2 – Embargos de declaração. Multa. Caráter protelatório não evidenciado. Não se revestem de caráter protelatório os embargos declaratórios que tiveram como único propósito o esclarecimento de questão fática, qual seja, a de que o veículo realmente pertencia ao autor. Multa fixada na origem que se afasta.
3 – Recurso conhecido e provido. Sentença parcialmente reformada.
r